Tribunal: STF
Processo: HC 226071
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 809.084, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a substituição da prisão preventiva dos pacientes por outras medidas cautelares.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PB e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A hipótese é de pacientes presos preventivamente pela suposta prática do crime de corrupção passiva. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, “[o] investigado Luiz Carlos Monteiro Guedes é servidor público e ocupa relevante cargo na Polícia Judiciária deste Estado, a quem compete, por atribuição constitucional, as investigações de fatos delituosos e por isso deve ser tolhido da sua liberdade pela manutenção da ordem que se vê ameaçada e maculada. (...) De igual modo, a medida se mostra também adequada ao agente Marlon Feitosa, o qual atua na referida circunscrição dos fatos em apuração e caso em liberdade pode obstruir o acesso às provas ou mesmo intimidar testemunhas, assim como também macular a ordem pública ante a evidente possibilidade de reiteração e em atos ilícitos”.



9. Não bastasse isso, dou especial relevância à informação apontada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba no ato de representação pela prisão preventiva dos acionantes no sentido de que, “[q]uando da confecção da presente representação, que originariamente seria apenas para expedição de mandados de busca e apreensão, fomos comunicados de que o Delegado Luiz Carlos e a Advogada (...) estariam envolvidos num esquema de corrupção que teria desaguado na liberação ilegal de uma pessoa e seu posterior desaparecimento e homicídio”.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator